Tribunal: TJDFT
Processo: 0708297-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708297-94.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ALBERTO DE AZAMBUJA VILLANOVA, ARIDES LEITE SANTOS, ACI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, CARLOS ALBERTO ROSA, CLEITON BATISTA GONCALVES, DARIO FAVA CORSATTO, DAVID MIRANDA SILVA ALMEIDA, HELENA MARIA FERREIRA, HENRIQUE BRITO SILVA, HERVAL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, LUCIO MEIRELES MARTINS, RICARDO FAVA CORSATTO, THIAGO ALMEIDA PAIVA DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelante, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de indeferimento do recurso suscitada em contrarrazões ao recurso pela parte Apelada. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora